Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729538-49.2019.8.07.0001 APELANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA APELADO: APOIO CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, AUDIT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Houve a realização de acordo, conforme ata Id. 21280783, devidamente homologado pela decisão Id. 21284481, pela 2a Vice-Presidência do TJDFT. Encaminhem-se os autos à Secretaria da egrégia 3a Turma Cível para as devidas providências. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora